Tribunal: TJMT
Processo: 1024253-15.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Recurso no: Processo: 1024253-15.2024.8.11.0001
Origem: 5.o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Recorrida: ELISANGELA MARCIA DE MELO
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do julgamento: 23 à 26/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA, INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS, C/C TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, NEM INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. MERO DISSABOR. SENTENÇA REFORMADA. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO PROVIDO APENAS PARA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que determinou a anulação da fatura gerada a título de recuperação de consumo e ainda, condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
2. Sentença de parcial procedência da ação.
3. Nos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa, mesmo quando oriundo de fraude ou delito praticado por terceiro.
4. Não demonstrado dano moral causado pela parte Reclamada
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
6. Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024253-15.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELISANGELA MARCIA DE MELO - CPF: 018.999.951-96 (RECORRIDO), LUCAS PORTO DE MORAES - CPF: 702.392.661-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024